Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-49.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703836-49.2020.8.07.0007 RECORRENTE: DONIZETE DIAS GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. NULIDADE DO PROCESSO. PRELIMINAR REJEITADA. ACUSADOS SUBMETIDOS A DOIS INTERROGATÓRIOS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA E DE EFETIVO PREJUÍZO AOS RÉUS. NOVOS INTERROGATÓRIOS REALIZADOS APÓS A OITIVA DAS TESTEMUNHAS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INVIÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AOS DELITOS, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. REDUÇÃO DA PENA. 1. A decretação da nulidade de ato processual requer prova inequívoca do prejuízo suportado pela parte em face do princípio pas de nullité sans grief, previsto no artigo 563, CPP (Jurisprudência em Teses 69, STJ), incumbindo o ônus da demonstração a quem alega. No caso, as Defesas não se contrapuseram, oportunamente, à realização dos primeiros dos atos de interrogatório e, sobretudo, sequer chegaram a indicar quaisquer prejuízos efetivos sobrevindos aos acusados, circunstâncias estas que obstam o reconhecimento de invalidade. 3. Amplamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e receptação qualificada, diante do farto conjunto probatório carreado aos autos, não subsiste o pedido de absolvição dos réus. 4. No decorrer das apurações foram deferidas medidas cautelares de interceptação telefônica, quebra de sigilo fiscal e telefônico, ação controlada, infiltração de agentes, busca e apreensão, dentre outras, que desvendaram um engenhoso esquema de desmanche de veículos subtraídos no Estado de São Paulo, posteriormente enviados a Goiânia, onde eram as peças categorizadas e separadas em kits e, assim, remetidas ao para revenda em lojas de peças usadas em Goiânia e Distrito Federal. Inviável a pretensão absolutória. 5. O aumento para cada circunstância judicial negativa deverá usualmente observar o critério de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao delito. 6. Custodiados os recorrentes durante toda a instrução processual, não é o caso de permitir-se recorrerem em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura. 7. Apelações conhecidas. Preliminar de nulidade rejeitada. Recursos providos em parte para a redução da pena. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 222 do Código de Processo Penal, asseverando nulidade da sentença, porquanto entende que não deveria ter sido interrogado duas vezes, sendo a primeira delas anterior à oitiva de todas as testemunhas, o que teria ensejado prejuízo à sua defesa; b) artigos 180, § 1o, do Código Penal, 386, incisos II e VII, do CPP, e 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, ao argumento de que deve ser absolvido por ausência de provas de que teria praticado os crimes de receptação qualificada e de organização criminosa; c) artigo 1o, caput, da Lei 9.613/1998, por não se encontrar presente o elemento subjetivo para a configuração do crime de lavagem de dinheiro, consistente na intenção ou vontade de ocultar ou dissimular a utilização de bens. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF, a fim de demonstrá-lo; d) artigos 59, 69 e 71, todos do CP, porquanto entende que teria havido equívoco na fixação da reprimenda, devendo esta ser redimensionada, sobretudo porque não deveria ter sido considerado o concurso material de crimes, mas o crime continuado ao delito de receptação qualificada; e e) artigo 120 do CPP, sustentando que deve haver a restituição dos bens apreendidos, porquanto estes não teriam sido utilizados na prática do crime. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, afirma violação ao artigo 5o, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como ao da individualização da pena. Requer a concessão de efeito suspensivo aos apelos e de habeas corpus de ofício. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 18/1/2022 (ID 31954481), o apelo extraordinário foi manejado em 19/1/2022 (ID 31975833). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021). No mesmo sentido: ARE 1350107 AgR / SP, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 3/3/2022. Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 18/1/2022, a interposição do extraordinário em 19/1/2022 ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 222 do CPP, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Para se reconhecer nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da Defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Além disso, necessária a comprovação do prejuízo que o réu teria sofrido com a citada inversão (...). Assim, não tendo o vício sido alegado oportunamente, forçoso reconhecer a preclusão do tema” (AgRg 659696/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 10/8/2021). No mesmo sentido: EDcl no AgRg 677.851/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES DJe 21/2/2022. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 180, § 1o, do Código Penal, 386, incisos II e VII, do CPP, 1 o, da Lei 9.613/1998, 2o, § 3o, da Lei 12.850/2013, bem como 59, 69 e 71, todos do CP, e 120 do CPP, uma vez que para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1932320/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/10/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ - AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021 e STF - Pet 9834 AgR/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER DJe 21/9/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de habeas corpus ex officio, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027